Tribunal: TJMT
Processo: 0011230-02.2009.8.11.0015
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011230-02.2009.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), E R RIBEIRO - CNPJ: 37.428.893/0001-80 (APELADO), EDER RODRIGUES RIBEIRO - CPF: 483.718.401-44 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO COM AMPARO NO PROVIMENTO N. 84/2014 DA CGJ/MT – REVOGAÇÃO PELO PROVIMENTO N.
39/2020 DA CGJ-MT – SENTENÇA CASSADA –
RECURSO PROVIDO
.

É indevida a extinção da Execução com amparo nos artigos 580 a 590 do CNCGJ, inseridos pelo Provimento n. 84/2014, visto que foram revogados pelo Provimento n. 39/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Execução de Título Extrajudicial extinta com amparo no Provimento n. 84/2014 da CGJ/MT, com condenação dos apelados/devedores ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

O apelante alega a inaplicabilidade da referida norma, visto que foi revogado pelo Provimento n. 39/2020 da CGJ-MT.

Subsidiariamente, aduz que é inconstitucional, pois a competência para legislar sobre matéria processual é privativa da União.

Argui que não estão presentes
as hipóteses de extinção da lide previstas no art. 924 do CPC, e que a medida adequada ao caso seria o arquivamento provisório.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Execução de Título Extrajudicial foi extinta com amparo no Provimento n. 84/2014 da CGJ/MT, que estabelece o “
procedimento para a extinção de execuções paralisadas em razão da inércia do credor ou a impossibilidade de localização do devedor e de bens passíveis de constrição
”, bem como “
sobre a expedição da certidão de crédito respectiva
”.

Com isso, foi inserida a sessão 29 (artigos 580 a 590) na 4a edição do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Judicial - CNGC (Provimento n. 41/2016 da CGJ/MT).

Contudo, esses Provimentos foram revogados pelo Provimento n. 39/2020 da CGJ/MT, que assim dispõe:

Art. 4o Ficam revogados os provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça que alteraram dispositivos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – Foro Judicial – até 30 de abril de 2020.

Desse modo, é indevida a extinção.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO – PRELIMINAR DE
ERROR IN PROCEDENDO
– AFASTADA – ANÁLISE CONJUNTA COM O MÉRITO – PREJUDICIAL DE MÉRITO PREJUDICADA – INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS 580 E 581 DA CNGC – NORMA REVOGADA – PERDA DO OBJETO – TRÂMITE DA AÇÃO EXECUTÓRIA POR LONGO TEMPO – AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS DO DEVEDOR – NÃO CONFIGURADA HIPÓTESE DE EXTINÇÃO DO ART. 924 DO CPC – SITUAÇÃO QUE ENSEJA APLICAÇÃO DO ART. 921, III E § 1o DO CPC – SENTENÇA CASSADA –
RECURSO PROVIDO
.

1. Quando a alegação suscitada em preliminar se confunde com o mérito, é com ele analisada.

2. A Seção 29 do Provimento no 41/2016, 4a Edição da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral de Justiça – Foro Judicial, foi revogada pela edição do Provimento no 39/2020 – CGJ, publicado em 18/12/2020, na Edição no 10.880 do Diário da Justiça Eletrônico, que editou novo Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral de Justiça – CNGC, e em seu art. 4o dispôs expressamente acerca da revogação dos provimentos da Corregedoria-Geral de Justiça, que alteraram dispositivos da CNGC – Foro Judicial, até 30/04/2020.
Perda do objeto da arguição de inconstitucionalidade. Prejudicial de mérito prejudicada.

3. As circunstâncias dos autos não se enquadram nas hipóteses de extinção da execução previstas no art. 924 do CPC.

4. Verificada a ausência de bens penhoráveis do devedor, aplica-se ao caso a exegese do art. 921, III e § 1o, do CPC.
(AP 0007970-19.2006.8.11.0015, Segunda Câmara de Direito Privado, relatora Desa. Clarice Claudino da Silva, julgamento em 23-3-2022).

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023